Tribunal: TJDFT
Processo: 0740599-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBA DE NATUREZA PRIVADA E ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O artigo 7o da Lei Distrital 5.369/2014 estabelece que, nas demandas judiciais vencidas pelo Distrito Federal, os honorários de sucumbência pertencem aos seus procuradores.

2. Assim, não há que se falar em compensação dos honorários de sucumbência conforme requerido pelo agravante, uma vez que a verba honorária tem natureza privada e alimentar, e é devida, no caso, aos procuradores do Distrito Federal.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.